Tribunal: TJPA
Processo: 0803220-19.2022.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803220-19.2022.8.14.0201

APELANTE: JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA, EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº
:

0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

APELANTE/APELADO:

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) IRREGULAR. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA AO IRDR N. 04 DO TJPA. DANO MORAL IN RE IPSA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO APÓS 30/03/2021. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. FUNDAMENTAÇÃO EM DOUTRINA ESPECIALIZADA E JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO CONSUMIDOR CONHECIOD EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações Cíveis interpostas por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A e por JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de não fazer cumulada com indenização por danos morais, em virtude de cobrança indevida de consumo não registrado de energia elétrica (CNR). A sentença determinou a exclusão da cobrança de R$ 15.982,21, restituição em dobro de taxas indevidas, fixação de danos morais em R$ 6.000,00 e multa por descumprimento de tutela antecipada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi realizada conforme as exigências legais e regulatórias, notadamente a Resolução n. 414/2010 da ANEEL e as teses do IRDR n. 04 do TJPA; (ii) estabelecer se é cabível a condenação por danos morais e qual seu valor adequado; (iii) verificar a legalidade da aplicação da multa por descumprimento de tutela antecipada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cobrança por consumo não registrado depende de procedimento administrativo regular com lavratura válida do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), conforme os arts. 115, 129, 130 e 133 da Resolução ANEEL n. 414/2010. A inobservância desses requisitos viola as teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA, segundo o qual a concessionária deve garantir contraditório e ampla defesa ao consumidor.

4.

No caso, o TOI está preenchido de forma irregular, com ausência de identificação de agentes e testemunhas, além de contradições internas. A concessionária não comprovou a regularidade do procedimento, tornando a cobrança indevida.

5.

Configura-se dano moral in re ipsa a partir da cobrança indevida de débito elevado (R$ 15.982,21) com ameaça de corte de energia, conforme precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA e entendimento reiterado do STJ (AgRg no REsp 1388548/MG e AgInt no AREsp 2.224.577/SP).

6.

A extensão do dano moral não foi demonstrada pelo consumidor, que não apresentou prova mínima dos efeitos pessoais, sociais ou profissionais da cobrança, o que impede sua majoração, nos termos do art. 373, I, do CPC, e dos arts. 6º, VIII, e 14 do CDC. A doutrina de Ada Pellegrini Grinover, Cecília Matos e Cláudia Lima Marques, bem como decisões do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP), reforçam que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de provar os fatos constitutivos de seu direito.

7.

O valor fixado a título de dano moral deve ser reduzido de R$ 6.000,00 para R$ 3.000,00, em respeito aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento ilícito.

8.

A repetição do indébito deve seguir a tese firmada pelo STJ nos EREsp 600.663/RS: para cobranças posteriores a 30/03/2021, a devolução deve ocorrer em dobro, independentemente de prova de má-fé, desde que haja violação à boa-fé objetiva.

9.

A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada, pois a concessionária comprovou que não inscreveu o consumidor em cadastros de inadimplentes com base nos débitos suspensos judicialmente, conforme exigido pelo art. 537, §1º, do CPC. A natureza coercitiva da multa (astreintes), conforme lição de Leonardo Carneiro da Cunha e doutrina processual de Gajardoni, Dellore e André Roque, justifica sua aplicação apenas quando há resistência ao cumprimento da ordem judicial — o que não se verificou no caso.

10.

O pedido de revisão de consumo após troca de medidor, apresentado pelo autor, tem caráter genérico e não possui respaldo probatório nos autos, não servindo para aumentar os danos morais já fixados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso da concessionária parcialmente provido.
Recurso do consumidor conhecido

em parte e, na parte conhecida,

desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica deve observar integralmente o procedimento administrativo previsto na Resolução ANEEL n. 414/2010 e nas teses firmadas no IRDR n. 04 do TJPA para efetuar cobrança por consumo não registrado (CNR), sob pena de nulidade da cobrança.

2.

A cobrança indevida de consumo de energia com ameaça de corte configura dano moral in re ipsa, que prescinde de prova adicional de abalo.

3.

A extensão do dano moral exige prova mínima do prejuízo, mesmo sob a égide da inversão do ônus da prova prevista no CDC.

4.

A repetição do indébito, para cobranças após 30/03/2021, é devida em dobro, independentemente de comprovação de má-fé, em razão da violação à boa-fé objetiva.

5.

A multa por descumprimento de tutela antecipada deve ser afastada quando comprovado o cumprimento da decisão judicial pela parte demandada.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL n. 414/2010, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e VIII; 14; 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I, e 537.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, IRDR n. 04, Rel. Des. Constantino Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13.06.2018;
STJ, AgRg no REsp 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06.08.2013;
STJ, AgInt no AREsp 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 21.08.2023;
STJ, EREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 11.11.2015;
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2.800.409/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 30.06.2025.

Doutrina relevante citada
: Ada Pellegrini Grinover, Cláudia Lima Marques, Cecília Matos, Leonardo Carneiro da Cunha, Fernando Gajardoni, Luiz Dellore, André Roque.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
:

0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

APELANTE/APELADO:

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A
e
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
interpuseram

Recurso de Apelação

contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ª Vara

Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci

da Comarca de

Belém-Pará, que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para:

(
1) Condeno a requerida a cancelar a fatura referente a consumo não registrado, no valor de R$ 15.982,21, referente à fatura 05/2022, vinculada à conta contrato de número 3007996160, e a cobrança dela decorrente;

(2) Condeno a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 67,44, em dobro, referente à taxa de religação de urgência, atualizada pela Selic desde outubro/2021;

(3) Condeno a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 10,32, em dobro, referente à taxa de visita técnica não realizada, atualizada pela Selic desde maio/2021;

(4) Condeno a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pelos danos morais, devidamente corrigido monetariamente pelo IPCA a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros pela taxa SELIC deduzido o IPCA, a partir da citação (Lei 14.905/24).

(5) Condeno a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente à multa pelo descumprimento da decisão de antecipação de tutela (protesto), devidamente atualizado pela taxa SELIC a partir da presente decisão.

(6) Julgo improcedente o pedido de reforma das faturas mensais regulares. ( PJe ID 29307660)

Declaratórios interpostos por
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA.
( Pje ID 29307662).

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29307666).

Recurso de Embargos de Declaração conhecido e parcialmente provido para:

corrigir a sentença e estabelecer os honorários de sucumbência da seguinte forma:

“Como houve sucumbência recíproca, condeno a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais no importe de 20% sobre o valor da condenação, sendo que 10% devem ser revertidos em favor do FUNDO ESTADUAL DA DEFENDORIA PÚBLICA e 10% em favor do advogado do autor.

Condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais ao advogado da requerida, no importe de 20% sobre o valor da fatura mensal mantida (no valor de R$ 1.897,84). Suspendo a exigibilidade da cobrança ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita, por um período prescricional de até 05 (cinco) anos ou antes desde que comprovado que cessaram os motivos que ensejaram a concessão do benefício de gratuidade do processo”.( PJe ID 29307668).

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A.
As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- ato ilícito inexistente dada a cobrança regular do consumo de energia registrado;

- exercício regular do direito de cobrança face a inadimplência do consumidor;

- danos morais indenizáveis não configurados ou, acaso mantidos, de valor reduzido;

- repetição do indébito dobrado sobre a taxa de religação e vistoria técnica indevido;

- necessidade da prova da má-fé e

- liminar cumprida que afasta a multa aplicada.

Contrarrazões apresentadas.( PJe ID 29307675).

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA.
As razões recursais estão assentadas sob os seguintes argumentos:

- majoração dos danos morais indenizáveis;

- mantença da multa por descumprimento da tutela

concedida e

- revisão criteriosa do consumo após a troca do medidor.

Contrarrazões não apresentadas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do Recurso de

Apelação Cível segundo termos esposados.( PJe ID 29307671)

Contrarrazões

não apresentadas.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº
:

0803220-19. 2022.8124.0201

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA ( 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DISTRITAL DE ICOARACI)

APELANTE/APELADO:

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A

ADVOGADOS: PEDRO THAUMATURGO SORIANO DE MELO FILHO – OAB/PA 14.665-A E GABRIEL LUCAS COSTA GONÇALVES – OAB/PA 30.282-A

APELANTE/APELADO:

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA

ADVOGADOS: RODRIGO ALMEIDA DE SOUSA OLIVEIRA BRAGA – OAB/PA 23.889-A E PEDRO VITOR FERREIRA DE ALMEIDA – OAB/PA 21.325-A

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dois são os Recursos de Apelação Cível a julgar.

Inicio decidindo o interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A.

Juízo de Admissibilidade

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito

Os núcleos abrangidos pelo debate recursal estão concentrados em duas vertentes, a saber:

a.

danos morais indenizáveis tido como não consolidados e

b.

repetição dobrada do indébito inexistente.

Ambas as premissas nascem da qualidade do ato praticado – lícita ou ilícita – em face da cobrança de consumo não registrado de energia elétrica no valor de R$ 15.982,21(quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos) vinculada à UC 3007996160, segundo visualização:

À resolução, necessário destacar a
tese firmada do IRDR n.4 do TJPA:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada
;

b)
Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa; e,

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo disciplinado na Resolução nº. 414/2010, incumbirá à concessionária de energia elétrica
.
[1]
O negrito é meu.

O precedente qualificado aduz o passo a passo a ser adotado por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A
em diligências administrativas inerente ao CNR – Consumo não Registrado cuja sigla utilizo a partir de agora nos parágrafos que se seguem.

Observando o TOI, percebo seu preenchimento irregular

e contraditório dado que aponta a recusa do morador em subscrevê-lo, mas sem identificar adequadamente os inspetores e testemunha ocular da resistência. Visualiza-se:

Espelho 1

Espelho 2

Soma-se à irregularidade a contradição nas informações inseridas no TOI, levando-me a questionar: Como admitir uma recusa que não solicita perícia técnica no medidor? Como aceitar um TOI desacompanhado de provas visuais apesar de haver a informação que a ocorrência fora fotografada segundo visualização:

À frente dessas incertezas que assentam no raio de incidência do
IRDR n.4 do TJPA, compreendo, tal qual o julgador primevo, que a cobrança de CNR é indevida e, portanto, gerador de danos morais indenizáveis e repetição do indébito a não importar nesse recorte maiores delongas.

Sigo, então, às premissas recursais.

Danos Morais
.
Conforme artigo 944 do CC:

”
A indenização mede-se pela extensão do dano.”

Logo, o dano moral indenizável será analisado em duas vertentes:

a.

dano moral
in re ipsa
e

b.

extensão do prejuízo subjetivo sofrido.

a. Dano moral
in re ipsa
.
Inicio destacando precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA.
CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NÃO REGISTRADO. IMPOSIÇÃO UNILATERAL DE DÉBITO. FRAUDE NÃO COMPROVADA. CANCELAMENTO DA COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA RÉ DESPROVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. QUANTUM FIXADO EM R$ 3.000,00.
RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802058-14.2019.8.14.0065 –
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES –
2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 24/09/2024).Negritei.

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR) DE ENERGIA ELÉTRICA.
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) E DE RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO TÉCNICA. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Centrais Elétricas do Pará – CELPA contra sentença que julgou procedente o pedido de Fabio Jonatas Reis de Sousa para declarar a inexistência do débito de R$ 727,60, referente à unidade consumidora nº 104321976, no mês de maio de 2013, e condenou a apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do débito de consumo não registrado (CNR) foi realizada em conformidade com as exigências legais e regulatórias; e (ii) verificar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A cobrança de consumo não registrado (CNR) depende da observância de prévio procedimento administrativo regular, com a lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, assegurando ao consumidor contraditório e ampla defesa, conforme Resolução nº 414/2010 da ANEEL e teses firmadas no IRDR n° 04.

2.

A concessionária de energia elétrica não comprova a existência de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) ou a realização de perícia técnica no medidor, tampouco apresenta Relatório de Avaliação Técnica, tornando a cobrança do débito inválida.

3.

A cobrança indevida de débito com ameaça de interrupção de serviço essencial configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo adicional, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

4.

O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) fixado para reparação de danos morais mostra-se adequado e proporcional, em consonância com parâmetros jurisprudenciais adotados em situações análogas
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de débito por consumo não registrado (CNR) de energia elétrica depende de observância de procedimento administrativo regular, com a expedição de Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) e a realização de Relatório de Avaliação Técnica, sob pena de nulidade do débito.

2.

A cobrança indevida de débito de energia elétrica por consumo não registrado (CNR), acompanhada de ameaça de interrupção do serviço essencial, configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação de abalo moral adicional.

Dispositivos relevantes citados: Resolução nº 414/2010 da ANEEL, arts. 115, 129, 130 e 133; CF/1988, art. 5º, V e X; CDC, arts. 6º, VI e 14.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJPA, IRDR nº 04, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, Tribunal Pleno, j. 13/06/2018;

·

STJ, AgRg no REsp nº 1388548/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 06/08/2013, DJe 29/08/2013.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001482-53.2014.8.14.0025 –
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 12/11/2024). Destaquei.

A não comprovação de consumo não registrado, que é a hipótese tratada na demanda recursal conquistando julgamento de procedência, gera danos morais presumidos a ser firmado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade necessárias em atenção ao valor da cobrança abusiva( R$15.982,21).

Dano
in re ipsa
que não deve originar enriquecimento ilícito, vale ressaltar.

b
.
Extensão do dano
. Inexiste comprovação da extensão do dano moral.

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
não se preocupou em demostrar ao julgador primevo a prolongação do dano ao longo do tempo e como isso lhe afetou na vida social, familiar e laboral, apenas para citar alguns núcleos.

As testemunhas que trouxe à baila, limitaram-se apenas a falar sobre o corte de energia, que já predicado como irregular. (mídias 29307650 114057039 e 29307651 114057042)

Então, por desatender aos

termos dos artigos 373, I do CPC e 944 do CC, não há falar em extensão do dano, permanecendo apenas

o dano moral
in re ipsa
, a sofrer ajuste.

Nesse sentido.

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FATO DO SERVIÇO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DE ENERGIA. PROVA PERICIAL.
REVISÃO DE FATURA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM BANCO DE DADOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA
.

1. A relação jurídica existente entre o consumidor e a concessionária fornecedora de energia elétrica atrai a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor - CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do referido diploma legal.

2. O CDC possui duas diferentes preocupações em relação aos produtos e serviços colocados no mercado de consumo: 1) segurança; e 2) funcionalidade. Como consequência, de um lado, há disciplina própria denominada responsabilidade pelo fato do produto e do serviço (arts. 8º a 17) e, do outro, a responsabilidade por vício do produto e do serviço (art. 18 a 25). Para o Código de Defesa do Consumidor, o produto ou serviço possui qualidade quando funciona adequadamente (atende à finalidade que lhe é inerente) e, ao mesmo tempo, não oferece risco à saúde e segurança do consumidor.

3. As questões relacionadas à cobrança indevida de valores no âmbito de contrato de fornecimento de energia atrai análise à luz da responsabilidade pelo fato do serviço, conforme disciplina constante no art. 14, do CDC.

4. O art. 22 do CDC impõe aos prestadores de serviços públicos a obrigação de fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quando essenciais, contínuos, sob pena de responderem pelos danos que venham a causar aos usuários.

5. Extrai-se da documentação apresentada e do laudo pericial que o histórico de consumo de energia elétrica da unidade consumidora foi atípico no período reclamado de fevereiro de 2022 a julho de 2022, diante de um acréscimo de 350% em comparação ao consumo médio calculado.

6. A apelante/ré não se desincumbiu do ônus de comprovar efetivo consumo de energia elétrica ou alguma excludente de responsabilidade, nos termos art. 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor.

7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica e física. A dor – afetação negativa do estado anímico – não é apenas um dado que serve para aumento do quantum indenizatório.

8.
De qualquer modo, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça-STJ que o dano moral decorrente de inscrição indevida em bancos de dados de proteção ao crédito é in re ipsa. Significa dizer que, para obter êxito em ação compensatória, o consumidor só precisa demonstrar que o registro foi indevido, ou seja, que não foram observados os pressupostos do art. 43 do CDC.

9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do dano experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e as consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. O valor fixado na sentença foi adequado
.

10. Recurso conhecido e não provido. Honorários por equidade.

(Acórdão 1901344, 0710900-48.2022.8.07.0005, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 14/08/2024.) destaquei.

Repetição de Indébito
. Cito a
decisão pacífica do Superior Tribunal de Justiça nos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial nº 600.663 - RS (2014/0270797-3), cuja tese final salienta:

“ TESE FINAL

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO.

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado – quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público – se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada. Impõe-se a devolução em dobro do indébito.

CONCLUSÃO

31. Embargos de Divergência providos.”
[i]

Nesse caminho, todos os valores descontados indevidamente e que antecedem a data de 30.03.2021, devem ser repetidos na forma simples e, após essa data, tais parcelas devem ocorrer em dobro, que independem da prova da má-fé ante violação da boa-fé objetiva.

Compreensão que a 2ª Turma de Direito Privado do TJPA abraça:

Ementa:
Direito civil. Recurso de apelação. Instituição financeira. Descontos indevidos. Repetição do indébito. Dobro. Má-fé. Honorários advocatícios. Parcial provimento.

I.

Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença que julgou procedente o pedido de repetição de indébito em razão de descontos indevidos realizados em conta corrente. A parte autora busca a majoração dos danos morais e da verba honorária e a devolução em dobro dos valores descontados.

II.

Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a devolução em dobro dos valores indevidamente descontados e a majoração dos danos morais e honorários advocatícios.

III.

Razões de decidir

3. Demonstrada a má-fé da instituição financeira, impõe-se a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Danos morais arbitrados de forma razoável e adequada. Os honorários advocatícios foram fixados em 10% do valor da condenação, o que se mostra adequado, considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido

para o seu serviço, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

IV.

Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente determinar que a restituição do indébito ocorra na forma dobrada.

___________

Dispositivos relevantes citados:
Art. 42, parágrafo único, do CDC; Art. 85, § 2º, do CPC.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002829-30.2018.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/02/2025). Negritei.

A sentença combatida, portanto, nesse recorte não sofrerá reforma porque correlacionada ao entendimento do STJ a não sofrer maiores delongas.

Multa
.
Inicio destacando ternos do artigo 537do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I - se tornou insuficiente ou excessiva;

II - o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.

§ 2º O valor da multa será devido ao exequente.

§ 3º A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte.

§ 4º A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.

§ 5º O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, ao cumprimento de sentença que reconheça deveres de fazer e de não fazer de natureza não obrigacional.

Perceba que a multa(
astreintes
) detém natureza coercitiva, sendo medida adequada e imprescindível para forçar o cumprimento da obrigação judicial, assegurando a efetividade e o resultado prático da decisão.

Segundo Fernando da Fonseca Gajardoni, Luiz Dellore

e André :

Multa (astreinte) (art. 537 e parágrafos, CPC).
Sem dúvida é a multa (astreinte) o principal meio de execução indireta do sistema, cujo alcance e utilidade são inegáveis no que toca à efetivação das obrigações de fazer e não fazer. Tanto que, diferentemente das demais medidas executivas e de apoio, o CPC dedicou um artigo só para o trato da questão (art. 537), inclusive em vista da quantidade de precedentes dos Tribunais a respeito do tema.
A multa é medida de execução indireta, de natureza patrimonial (fixada em dinheiro), que tem por objetivo atuar sobre a vontade do executado, coagindo-o a satisfazer a obrigação. É extremamente eficaz porque, ordinariamente, o inadimplemento do devedor ou a sua continuidade (transcurso de tempo sem o cumprimento da obrigação) agravam o prejuízo, compelindo à prestação de fazer ou não fazer
.
[2]
( O negrito é meu).

Por não deter caráter indenizatório e nem punitivo, a
astreintes
é autorizada pelo Ordenamento Jurídico quando a parte assume e firma postura resistente ao cumprimento da ordem judicial, esvaziando a alegativa de enriquecimento ilícito.

Nesse sentido, segue o magistério doutrinário de Leonardo Carneiro da Cunha:

25. Função da multa.
A multa cominatória tem função coercitiva: serve para forçar o executado a cumprir a obrigação. Não se confunde com a multa por ato atentatório à dignidade da justiça nem a imposta por litigância de má-fé nem com a possibilidade de conversão da obrigação devida em perdas e danos, esta de caráter reparatório.
A multa não é indenizatória nem punitiva. Por isso mesmo, o seu valor pode cumular-se ao da indenização por perdas e danos (art. 500) e à multa por litigância de má-fé (art. 81), sem que haja bis in idem. Também por isso, ela não tem teto, não tem limite, não tem valor pré-limitado. Se fosse indenizatória, deveria corresponder ao dano apurado; se fosse punitiva, estaria limitada ao valor da obrigação principal, como ocorre com a cláusula penal (CC, art. 412).
[3]

O destaque é meu.

Compreensão acompanhada pela jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR.
PLANO DE SAÚDE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO. BLOQUEIO DE VALORES. POSSIBILIDADE
. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. DESNECESSIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão proferida nos autos de cumprimento provisório de sentença instaurado pelo Ministério Público, que determinou o bloqueio judicial de R$52.240,00, correspondente ao valor de nota fiscal apresentada, para garantir o fornecimento do tratamento multidisciplinar à menor beneficiária, conforme sentença parcialmente reformada em apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível o bloqueio judicial de valores em cumprimento provisório de sentença que impõe obrigação de fazer à operadora de saúde para fornecimento de tratamento multidisciplinar, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo formal ou apresentação de planilha de reembolso atualizada pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O cumprimento provisório de sentença tem como objetivo garantir a efetividade da prestação jurisdicional, especialmente em demandas envolvendo direito à saúde, que exige tratamento imediato e contínuo.
A sentença condenatória, confirmada em sua essência no julgamento da apelação, impôs à operadora a obrigação de custear integralmente o tratamento da menor, com equipe multidisciplinar específica, sob pena de multa.
A alegação de ausência de requerimento administrativo prévio não se sustenta, uma vez que não há previsão legal ou judicial que condicione o cumprimento da sentença à provocação extrajudicial, sendo o próprio comando sentencial suficiente para ensejar a execução.
Os autos demonstram a ciência da operadora de saúde sobre a obrigação imposta, bem como a existência de pedidos administrativos não atendidos, revelando resistência indevida ao cumprimento da decisão judicial.
A ausência de impugnação específica ao cumprimento de sentença e a mera discordância com os bloqueios realizados, sem comprovação da prestação efetiva do tratamento, confirmam a inadimplência e justificam a constrição patrimonial.
A execução deve ocorrer da forma menos gravosa ao devedor (art. 805 do CPC), mas esse princípio não prevalece quando há descumprimento voluntário da obrigação, especialmente quando envolvido direito fundamental à saúde e à dignidade da pessoa humana
.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O cumprimento de sentença que impõe obrigação de fazer relativa à prestação de serviço de saúde pode ser efetivado mediante bloqueio judicial de valores, quando demonstrado o descumprimento pela operadora de plano de
saúde.

O requerimento administrativo prévio não constitui condição para a execução de obrigação fixada por sentença judicial transitada ou em fase de cumprimento provisório.

A aplicação do princípio da execução menos gravosa ao devedor cede diante da inércia ou resistência injustificada da parte obrigada, notadamente em demandas que envolvam direitos fundamentais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 196; CPC, arts. 805, 297, 513, §1º, e 537.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, AgInt-Cv 1.0400.08.032745-7/001, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 09.05.2019; TJMG, AgInt-Cv 1.0105.11.022718-5/003, Rel. Des. Pedro Bernardes, j. 20.06.2018; TJMG, AgInt-Cv 1.0456.04.023755-8/005, Rel. Des. Otávio Portes, j. 24.02.2016. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.019564-4/012, Relator(a): Des.(a) Marcus Vinícius Mendes do Valle (JD Convocado) , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2025, publicação da súmula em 05/08/2025)Destaquei.

A multa associada está aos termos da decisão interlocutória proferida no PJe ID 29307582 cuja parte dispositiva colaciono:

Isso posto, nos termos do art. 300 do CPC/15, DEFIRO EM PARTE A MEDIDA DE TUTELA ANTECIPATORIA DE URGÊNCIA, em caráter liminar, para determinar que a requerida
suspenda a cobrança da fatura
no valor de R$ 15.982,21 (quinze mil, novecentos e oitenta e dois reais e vinte e um centavos, referente a fatura de consumo não registrado do mês 05/2022, e do valor de R$ 1.897,84 (um mil, novecentos e noventa e sete reais e oitenta e quatro centavos), referente ao consumo do mês 07/2022, da conta-contrato nº. 3007996160
, não podendo a requerida, por tais débitos elencados, realizar a interrupção do fornecimento de energia até o julgamento da presente demanda por sentença, bem como não realizar qualquer religação, sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00, a contar da data da intimação desta Decisão, até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).
( PJe ID 29307582)

Multa

a merecer supressão dada as seguintes pontuações:

i-

JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
nada junta

como prova mínima quanto à restrição de crédito associados aos débitos contidos na Interlocutória. (
R$ 15.982,21 e R$ 1.897,84);

ii-

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIAS S/A
comprova que as dívidas relacionadas na Interlocutória não foram objeto da restrição segundo visualização:

iii-

Entendimento reforçado pelo espelho que
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
anexou, que demonstra a inexistência da restrição de crédito relacionados aos números contidos na decisão inaugural, relembrando(
R$ 15.982,21 e R$ 1.897,84), conforme visualização:

Nesse recorte, a sentença sofrerá a devida reforma por afastar a condenação ao pagamento da multa ante o cumprimento da tutela de urgência pela Concessionária de Energia Elétrica a não importar debates outros.

Ao exame do Recurso de Apelação Cível interposta por
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA.

Juízo de Admissibilidade

Recebo o Recurso de Apelação Cível eis que presentes os requisitos de admissibilidade extrínseco e intrínseco.

Juízo de Mérito

As razões recursais estão estabelecidas sobre as seguintes pontuações:

a. majoração dos danos morais indenizáveis;

b. mantença da multa por descumprimento da tutela

concedida e

c. revisão criteriosa do consumo após a troca do medidor.

Às premissas recursais.

Danos Morais.
Não serei repetitiva porque a dissertação proferida no julgamento do Recurso de Apelação Cível da Concessionária de Energia Elétrica aproveita ao presente.

Em linhas objetivas. A falha na prestação de serviço quanto à cobrança do CNR está consolidada, gerando danos morais indenizáveis decompostos em (a) danos
in re ipsa
e (b) extensão dos danos.

Ao
quantum
ser majorado para além do encontrado no prejuízo
in re ipsa
que, adiantei, sofrerá necessária redução,
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
detinha a responsabilidade processual de comprovar minimamente seu dano, que não o fez.

Nesse momento, preciso fazer um recorte a fim de que o consumidor entenda que a inversão do ônus atribuída ao litigante oposto, não significa sua isenção de nada provar, sendo esse um quadro de grande engano que muitos atém para si gravados.

Destaco os seguintes dispositivos legais:

Artigo 373, I, do CPC

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito.

Artigo 6º, VIII, do CDC

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.

As redações, que devem ser conjugadas simultaneamente, dirigem à seguinte conclusão: Em questões que gravam o vínculo consumerista, a inversão do ônus da prova assentada no microssistema legislativo consumerista serve como mecanismo destinado a contrabalancear a hipossuficiência jurídica do consumidor em face do prestador de serviço.

O objetivo é facilitar a aquisição de provas que ao consumidor sejam inacessíveis ou de difícil obtenção. Entretanto, a inversão aqui tratada não exclui o consumidor de produzir as provas que estão a seu alcance a fim de comprovar os fatos que constituiu o direito alegado.

Citando trecho da dissertação de mestrado da promotora de justiça Cecília Matos, Ada Pellegrini Grinover, Antônio Herman de Vasconcellos e Cláudia Marques aduzem:

“E, com efeito, consoante os ensinamentos da ilustre mestranda e promotora de justiça Cecília Matos, em sua dissertação de mestrado apresentada à Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, sob o título “O ônus da prova no Código de Defesa do Consumidor” (in Revista Direito do Consumidor, RT, vol. 11, jul./set. 1994):

A prova destina-se a formar a convicção do julgador, que pode estabelecer com o objeto do conhecimento uma relação de certeza ou de dúvida. Diante das dificuldades próprias da reconstrução histórica, contenta-se o magistrado em alcançar não a verdade absoluta, mas a probabilidade máxima; a dúvida conduziria o julgador ao estado de non liquet, caso não fosse elaborada uma teoria de distribuição do ônus da prova. Conceituado como risco que recai sobre a parte por não apresentar a prova que lhe favorece, as normas de distribuição do ônus da prova são regras de julgamento utilizadas para afastar a dúvida. Neste enfoque, a Lei nº 8.078/90 prevê a facilitação da defesa do consumidor através da inversão do ônus da prova, adequando-se o processo à universalidade da jurisdição, na medida em que o modelo tradicional mostrou-se inadequado às sociedades de massa, obstando o acesso à ordem jurídica efetiva e justa. Fortaleceu sua posição através da associação de grupos, possibilitando a defesa coletiva de seus interesses, além de sistematizar a responsabilidade objetiva e reformular os conceitos de legitimação para agir e conferir efeitos à coisa julgada secundum eventum litis.
A inversão do ônus da prova é direito de facilitação da defesa e não pode ser determinada senão após o oferecimento e valoração da prova, se e quando o julgador estiver em dúvida. É dispensável caso forme sua convicção, nada impedindo que o juiz alerte, na decisão saneadora que, uma vez em dúvida, se utilizará das regras de experiência a favor do consumidor. Cada parte deverá nortear sua atividade probatória de acordo com o interesse em oferecer as provas que embasam seu direito. Se não agir assim, assumirá o risco de sofrer a desvantagem de sua própria inércia, com a incidência das regras de experiência a favor do consumidor
” (ps. 236 e 237 da referida dissertação, gentilmente cedida a este autor).
[4]
Destaquei.

Compreensão alinhada na jurisprudência. Com destaque, o Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.

I.
Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo em recurso especial.

II.
Questão em discussão

2
. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor
.

III. Razões de decidir

3. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.

4
. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, "a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito" (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

5. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

6. O Tribunal de origem consignou que a parte autora não se desincumbiu do encargo de provar, minimamente, o fato constitutivo do seu direito. Rever tal conclusão exigiria incursão no campo fático-probatório, o que é vedado no âmbito desta Corte.

7. É firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da verossimilhança das alegações do consumidor, que não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. 2. A análise da suficiência das provas apresentadas não pode ser realizada em recurso especial devido à vedação de reexame de matéria fático-probatória, conforme Súmula n. 7/STJ."

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 862.624/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 22/6/2020; STJ. AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023; STJ, AgInt no AREsp n. 2.298.281/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/11/2023.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)Destaquei.

A demanda tratada é consumerista, mas não retira a obrigação do Apelante

fazer prova mínima da moldura fática trazida a julgamento para majorar a obrigação indenizatória de

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Retornando.
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA
nada prova acerca da extensão do dano. Nada demonstra como esse fato recaiu sobre si negativamente seja no campo ambiental, seja na esfera social ou familiar, cuja falha processual aduz o afastamento da apontada majoração do dano moral e o ajuste do prejuízo
in re ipsa
segundo

princípios da proporcionalidade e razoabilidade conjugados com a negação ao enriquecimento ilícito.

Multa.
Exame prejudicado eis seu julgamento ter ocorrido acima e neste se aproveita.

Revisão criteriosa do consumo
. Quer agora realização de perícia técnica sobre o medidor?

O argumento é usado para incidir no aumento dos danos morais, que já reputados, implicando no esvaziamento de objeto da argumentação.

Portanto,

quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
tenho por conhecê-lo e dar parcial provimento para:

- reduzir os danos morais indenizáveis de R$ 6.000,00(seis mil) para R$ 3.000,00(três mil reais) e

- excluir da condenação a multa aplicada conforme fundamentos acima delineados.

Quanto ao Recurso de Apelação Cível interposto por
JORGE BERNARDO BUSTOS SIERRA,
tenho por conhecê-lo de forma parcial, e, na parte conhecida, negar provimento dada a exclusão da multa e redução dos danos morais conforme motivação antes delineada.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA

MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

https://precedentes.tjpa.jus.br/tema/4
. Acesso em: 31 out. 2025.

[2]
GAJARDONI, Fernando da F.; DELLORE, Luiz; Andre Vasconcelos Roque; et al. Comentários ao Código de Processo Civil. 5. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.1060. ISBN 9786559644995. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559644995/. Acesso em: 31 out. 2025.

[3]
CUNHA, Leonardo Carneiro da. Código de Processo Civil Comentado - 2ª Edição 2025. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2025. E-book. p.901. ISBN 9788530994617. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9788530994617/. Acesso em: 31 out. 2025.

[4]
GRINOVER, Ada P.; BENJAMIN, Antônio Herman de Vasconcellos E.; MARQUES, Cláudia L.; et al. Código Brasileiro de Defesa do Consumidor - 13ª Edição 2022. 13. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022. E-book. p.172. ISBN 9786559645527. Disponível em: https://app.minhabiblioteca.com.br/reader/books/9786559645527/. Acesso em: 31 out. 2025.

[i]

https://processo.stj.jus.br/SCON/GetInteiroTeorDoAcordao?num_registro=201402707973&dt_publicacao=30/03/2021
.
Acesso em: 31

out.2025.

Belém, 28/11/2025